Tribunal: TJDFT
Processo: 0736289-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736289-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA MARANHAO FERREIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELITA MARANHAO FERREIRA AGRAVADO: DAVID DOS REIS SOUZA, IRANI OLIVEIRA DE SOUZA FERMOU D E S P A C H O Ante o advento da maioridade civil da agravante, intime-se a parte para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator